Tribunal: TJMT
Processo: 1014038-12.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014038-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), JHONE HERIQUE DE JESUS MINUSSO - CPF: 048.567.021-65 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE AUTORIZOU A COMPENSAÇÃO ENTRE VALOR DEPOSITADO E CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO
A QUO
– ATENDIMENTO AO PLEITO RECURSAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo decisão proferida pelo juízo de origem que, em juízo de retratação, reconsidera o ato judicial impugnado e atende ao pleito formulado pelo agravante, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal, diante da perda superveniente do objeto.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014038-12.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JHONE HERIQUE DE JESUS MINUSSO

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JHONE HERIQUE DE JESUS MINUSSO
contra decisão proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1046861-18.2023.8.11.0041, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
, que, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu
o pedido de levantamento de valor depositado em juízo e autorizou sua utilização para abatimento de crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária, tendo sido proferida sentença de parcial procedência, na qual se reconheceu a abusividade da cobrança de seguro prestamista e se determinou a restituição do valor de R$6.016,88, mediante abatimento no saldo devedor do contrato, além da condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em cumprimento ao título judicial, a instituição financeira efetuou depósito judicial no valor atualizado de R$7.810,89, sustentando corresponder à restituição determinada na sentença, e requereu sua utilização para abatimento do débito existente. O agravante, por sua vez, pleiteou a expedição de alvará para levantamento integral da quantia, ao argumento de que o valor lhe pertenceria e não poderia ser compensado com verba honorária.

Sobreveio a decisão agravada, por meio da qual o juízo de origem
indeferiu o pedido de levantamento
formulado pelo requerido e autorizou a compensação, assentando que a própria sentença havia determinado a restituição mediante abatimento no saldo devedor, bem como que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar.

Irresignado, o agravante aponta a impossibilidade de compensação entre o valor depositado judicialmente a título de restituição do seguro prestamista e o crédito de honorários advocatícios, ao argumento de inexistir reciprocidade entre os créditos, por se tratar de verba pertencente ao patrono da instituição financeira.

Defende que o depósito judicial possui destinação vinculada ao cumprimento da condenação imposta à cooperativa, sendo indevida sua utilização para satisfação de crédito diverso, sob pena de violação ao devido processo legal.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de determinar a liberação do valor depositado em seu favor (Id. 357334371).

A tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora, na data de 10/04/2026, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a manutenção do valor depositado em juízo (Id. 358726367).

Posteriormente, o juízo de origem prestou informações comunicando que, em
juízo de retratação
, reconsiderou a decisão agravada para afastar a possibilidade de compensação entre o valor depositado judicialmente e o crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 362834933).

Na sequência, o próprio agravante peticionou nos autos informando que a decisão impugnada havia sido reconsiderada pelo juízo
a quo,
razão pela qual requereu o chamamento do feito à ordem, a retirada do processo de pauta e o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal (Id. 377381383).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se subsiste interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, diante da superveniência de decisão proferida pelo juízo de origem em sede de retratação.

Como relatado, o recurso foi interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento de quantia depositada judicialmente em favor do agravante e autorizou sua utilização para abatimento de crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais.

Ocorre que, após a interposição do agravo e o deferimento da tutela recursal, o juízo
a quo
, no exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.018, §1º, do Código de Processo Civil, reconsiderou a decisão objurgada, afastando a possibilidade de compensação entre o valor depositado em juízo e o crédito de honorários advocatícios.

Verifica-se, portanto, que o próprio ato judicial impugnado foi retificado na origem, com atendimento ao pleito recursal deduzido pelo agravante.

A circunstância superveniente esvazia a utilidade do julgamento do recurso, pois a pretensão recursal já foi alcançada por meio da reconsideração da decisão agravada pelo juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, ausente interesse recursal superveniente, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto.

A propósito, dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No mesmo sentido, o art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado.

Assim, considerando que a decisão agravada foi reconsiderada pelo juízo de origem, de forma a atender ao pedido formulado pelo agravante, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e no art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026